Tribunal: TJDFT
Processo: 0723873-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723873-47.2022.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id 76598682 e anexo. Após, conclusos. Brasília, 07/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator